Tribunal: STF
Processo: RE 1282916
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO E PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE – PAGAMENTO DE FGTS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO STF - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37, IX; e 39, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 5):
    “Em relação às férias prêmio, deve-se reconhecer o direito do servidor de recebê-las em pecúnia, ainda mais se considerarmos que o Estado impediu que os servidores fruíssem desse benefício. 
    Não tendo o servidor do Estado de Minas Gerais exercido o direito ao gozo de férias-prêmio, faz jus à indenização correspondente, quando de sua aposentadoria/afastamento, independentemente da data da aquisição do direito. 
    É irrelevante que o servidor não tenha requerido o gozo das férias-prêmio, na medida em que sua concessão se dá por conveniência da Administração.”
    A Presidência da Turma Recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, p. 1-3): 
    “Trata-se de recurso inominado interposto por Marisa dos Anjos dos Santos em face da sentença prolatada pelo Magistrado Carlos Donizetti Ferreira da Silva que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a recorrida foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público e, neste caso, o Superior Tribunal Federal já entendeu não ter direito a prêmio por produtividade e férias prêmio. 
    (…)
    O recurso não merece guarida. 
    É que o Supremo Tribunal Federal, haja vista a vedação constitucional de conversão de férias prêmio em pecúnia, consolidou o entendimento de que a nenhuma espécie do gênero servidor público, incluídos evidentemente os efetivados pela malsinada LC 100, é devida a indenização de férias prêmio, senão àquele que pediu administrativamente o gozo de tais férias e a administração pública indeferiu sua fruição por necessidade do serviço. 
    Lado outro, o Egrégio Tribunal de Justiça há muito consolidou, no mesmo sentido, o entendimento de que é incabível a condenação do Estado ou da municipalidade ao pagamento de indenização correspondente às férias prêmio se a parte autora não demonstrou que postulou administrativamente o gozo e a Administração Pública indeferiu a fruição por necessidade do serviço: 
    “É incabível condenar a Municipalidade a pagar a indenização correspondente às férias-prêmio, quando ausente prova de ter a parte autora requerido o seu gozo e de ter a Administração Pública lhe negado a sua fruição” (TJMG -Apelação Cível 1.0243.14.000034- 6/001,Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 10/10/2018).
      Quanto ao pedido de FGTS, ressalto que o Tribunal de Justiça deste Estado, bem como o STF, já pacificaram o entendimento de que, nos caso dos efetivados pela malsinada LC 100, o FGTS é manifestamente indevido, pois que não pode o particular, em prejuízo do Erário, valer-se das prerrogativas de servidor concursado sem submeter-se a concurso e depois valer-se também das prerrogativas de um empregado da iniciativa privada sem submeter-se às agruras de um empregado em uma relação de emprego. 
    Como se vê, não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que o MM. Juiz Carlos Donizetti Ferreira da Silva bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito.” (grifo no original)
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos efeitos jurídicos da lei local, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 100/07), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF (...) 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.102.854-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.5.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2016). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente